Tribunal: TJDFT
Processo: 0703828-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703828-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO PARENTE VIEGAS AGRAVANTE: SNI SEGREDO NACIONAL IMOBILIARIO LTDA - EPP AGRAVADO: HERICA DE LIMA MAGALHAES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MASSA FALIDA DE SNI SEGREDO NACIONAL IMOBILIÁRIO LTDA. - EPP contra decisão proferida nos autos da Ação de Exigir Contas ajuizada por HÉRICA DE LIMA MAGALHÃES. A parte agravante sustenta, em síntese, que a hipossuficiência econômica da massa falida decorre do próprio estado falimentar, o que impossibilita o pagamento das despesas processuais. Requer, ao final, a concessão do benefício da gratuidade da justiça. É o relatório. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, é assegurado o benefício da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas que demonstrarem a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem comprometer sua própria subsistência. Entretanto, a jurisprudência do e. TJDFT é firme no sentido de que a simples condição de massa falida não é suficiente para ensejar a concessão automática da gratuidade de justiça, sendo necessária a efetiva comprovação da insuficiência de recursos. A concessão da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas exige a comprovação da insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios (Súmula 481 do STJ). O simples fato de ser massa falida não conduz automaticamente à concessão da gratuidade de justiça. (Acórdão 1893914, 0714041-22.2024.8.07.0000, Relatora: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, julgado em 18/07/2024, publicado no DJe: 01/08/2024.) No caso concreto, a agravante não apresentou documentação suficiente e atualizada para demonstrar a inexistência de ativos ou a impossibilidade material de custear as despesas processuais neste momento, limitando-se a alegar sua condição de massa falida. Portanto, em cognição sumária, verifica-se que não há elementos aptos a comprovar a hipossuficiência da agravante, sendo inviável a concessão do benefício. Diante do exposto, INTIME-SE a parte agravante para comprovar a necessidade da gratuidade de justiça, com a juntada de documentos atualizados, ou recolher o preparo, sob pena de indeferimento do pedido. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator